Tribunal: TJSP
Processo: 2160039-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160039-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
EDUARDO LEITE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ - PRESIDENTE
PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160039-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18558
2
Habeas Corpus no 2160039-39.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Eduardo Leite
Juízo: Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente
Voto no 18558
HABEAS CORPUS
Execução
Coronavírus

Prisão
domiciliar

Inviabilidade

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de
Eduardo Leite, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte
do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante afirma que o
Paciente corre risco pela contaminação pelo COVID-19 na prisão por
pertencer ao grupo de risco em razão de ser diabético e idoso.
Requer,
assim,
concessão
da
liminar
para
determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito a
substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional
pela prisão domiciliar e, ao final, que seja concedida a ordem de Habeas
Corpus em definitivo, com a confirmação da liminar anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160039-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18558
3
concedida.
A liminar foi indeferida (fls. 52/54) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, se conhecida, pela denegação (fls. 61/64).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já exaustivamente destacado na decisão
de fls. 52/54, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não
deve ser motivo para a soltura de presos.
No presente caso, o Paciente cumpre pena no
regime fechado, incompatível com a prisão domiciliar, por crime
considerado gravíssimo, equiparado a hediondo, com previsão de termino
de cumprimento de pena para 02/01/2027.
Ademais, não há qualquer informação nos autos
de que ao Paciente não esteja sendo prestadas as devidas providencias ao
controle de sua saúde.
Outrossim,
a
Secretária
da
Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto aos
detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis, suspensão das
visitas para que não tenham contato com pessoas estranhas ao ambiente
prisional e distribuição de produtos específicos para a higienização
pessoal.
Além disso, a SAP informou que desde o dia 15 de
junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de testagem
em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados do
sistema penitenciário. Trata-se da aplicação de Testes Rápidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais onde foi identificada a
existência de dois ou mais casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, aduzindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160039-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18558
4
a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de
4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e entre os servidores
2,71%, índices muito abaixo da população em geral, bem como a taxa de
recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no
brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores
e 89,35% para os presos, o que demonstra que as medidas adotadas vem
surtindo os efeitos almejados de preservação da vida humana.
Ademais, estando o Paciente detido desde antes
da pandemia e não ter sido contaminado, fica demonstrado que o risco de
contaminação praticamente inexiste e as condições de higiene e segurança
são plenamente satisfatórias.
O sistema prisional tem uma população bastante
superior a muitos municípios considerados grandes de nosso estado e o
número de casos é até ínfimo em comparação com os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto, aqueles
que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um infortúnio
que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou seja, a privação
da liberdade.
Sendo assim, pelo que se denota do presente
“writ”, o Paciente não se enquadra nas regras da Recomendação no 62/20,
que como se sabe, deve-se analisar caso a caso para a concessão da
benesse.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator